Tribunal: TCU
Processo: 015.951/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8579/2023-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A em desfavor de Eubra - Conselho Euro-Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável e Robson José de Oliveira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio FUNDECI 2010.281 (peça 5) e que tinha por objeto a colaboração financeira para a execução de pesquisa intitulada " EXPO 2010-XANGAI CHINA: Better City Better Life ", visando Participar da 41a Exposição Mundial / Expo 2010-Xangai China. Considerando os termos da Resolução-TCU 344/2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; Considerando o transcurso do prazo de mais de 5 (cinco) anos entre 23/8/2012, data da expedição do Ofício 2012/541-4579 - comunicação de pendências - Conselho Euro-brasileiro de Desenvolvimento Sustentável - EUBRA (peça 11), e 11/2/2021, data da assinatura do Parecer sobre Relatório Técnico Final e do Relatório de Análise Financeira do BNB (peças 9 e 10); Considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos pela unidade técnica e pelo MPTCU (peças 65-68) no sentido de reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e de arquivar o presente feito, em consonância com o estabelecido na retromencionada resolução; Considerando que inexiste interesse público para se prosseguir com o julgamento das presentes contas, nos termos do parágrafo único do art. 12 da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento do TCU; b) arquivar os autos; c) dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Banco do Nordeste do Brasil S/A. 1. Processo TC- Processo 015.951/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Eubra - Conselho Euro-brasileiro de Desenvolvimento Sustentável (08.042.378/0001-60); Robson Jose de Oliveira (XXX.072.328-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Banco do Nordeste do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.